Tribunal: STF
Processo: RE 1589271
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.  

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRELIMINAR. NULIDADE NO RASTREAMENTO. AFASTADA. ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. ART. 68 DA LEI Nº 9.605/98. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE RASTREAMENTO DA EMBARCAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DO ART. 34 DA LEI Nº 9.605/98 REDUZIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA E APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. 
1. Os dados de rastreamento foram efetivamente colhidos pela pessoa jurídica homologada Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda., conforme dispõe a Instrução Normativa Interministerial SEAP/MMA/CM nº 02/2006. No presente caso, não há qualquer comprovação de que os dados se basearam em rastreamentos realizados pela empresa Trucks Controll. Ainda que o rastreamento tivesse sido realizado por tal empresa, o elemento de prova decorrente dele deveria ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos, não ensejando, por si, nulidade. Afastada nulidade. 
2. O delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/98 é crime formal e a não apreensão de pescado por parte do IBAMA não torna atípica a conduta. 
3. Apesar de as imagens extraídas do PREPS serem fidedignas e demonstrarem, no caso, os padrões de movimentação da embarcação quando realiza operação de pesca, elas não são as únicas provas dos autos, tendo sido corroboradas por outros elementos. Portanto, não cabe prosperar a alegação da Defesa de que a interpretação dos dados do programa PREPS fundamenta isoladamente a condenação. 
4. Os documentos elaborados por agentes dotados de fé pública são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, próprios dos atos administrativos, e também considerados provas irrepetíveis. 
5. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente, sendo o fato típico antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantida a condenação do réu pelo crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98, por cinco vezes. 
6. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente, sendo o fato típico antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, alterada a sentença para condenar o apelante pelo crime previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98, por duas vezes, pela interrupção do sinal do PREPS em duas oportunidades. 
7. Apesar de o art. 6º, II, da Lei 9.605/98 prever que "os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental" devem ser considerados para a imposição e gradação da penalidade - o que dá a entender que poderiam ser considerados como antecedentes os ilícitos ambientais -, tal situação encontra-se vedada pela Súmula 444 do STJ. Reduzida de ofício a pena base do apelante. 
8. As penas impostas ao apelante neste processo importam em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à data do último fato, atualizado desde então.
9. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e do art. 7º da Lei nº 9.605/98. Mantida a prestação pecuniária substitutiva no valor de 06 (seis) salários mínimos. 
10. Apelação do MPF provida, apelação da Defesa desprovida e pena alterada de ofício.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. 
Argumenta, em síntese, que “a prova que a acusação utilizou no presente feito é nula de pleno direto porque é produzida por empresa não homologada pelo MAPA conforme previsto no inciso XI do artigo 14 da Instrução Normativa Interministerial n.º 02 de 04 de setembro de 2006”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, como se verifica das próprias razões recursais, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.
Assevere-se, ainda, que a resolução da controvérsia revelada pela alegada utilização de provas ilícitas, (artigo 5º, LVI, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Nesse contexto, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea, a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.
1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/9/2015, grifei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.734-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016, grifei)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO  o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente